Tribunal: TJES
Processo: 5009175-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009175-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCIA RODRIGUES DE AQUINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM CONSONÂNCIA COM A INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/15.CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. FINANCEIRA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009175-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: MARICIA RODRIGUES DE AQUINO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO INICIAL DE NULIDADE DE "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO". SENTENÇA QUE JULGOU NULIDADE DE "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)". VÍCIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, II, CPC). MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORA (APOSENTADA) INDUZIDA A ERRO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO (RMD). FALSA OFERTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR CREDITADO PELA CONSUMIDORA AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PROVA DE TED (ID 14640389). ERRO ESCUSÁVEL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS/TJES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTOS SOBRE VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
(R$ 3.000,00) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. RECORRENTE VENCIDO NO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA (ART. 55, LEI 9.099/95).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (art. 38, Lei 9.099/95).
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (ID 14640509)
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou ação alegando ser aposentada e ter sido induzida a erro pela correspondente bancária RMD (preposta do Recorrente), que lhe ofereceu uma redução de juros de um contrato antigo
.
Contudo, foi vítima de fraude, resultando na contratação de um novo empréstimo consignado (nº 353751383-4) no valor de R$ 11.985,05, que não desejava
.
Afirma que, ao perceber o crédito, foi instruída pela RMD a "cancelar" a operação devolvendo o valor integral, o que fez via TED para a conta da própria RMD, dois dias após o recebimento (ID 14640389)
.
Mesmo assim, o Recorrente iniciou descontos mensais (R$ 326,85) em seu benefício
.
Pediu a nulidade do "empréstimo consignado", a restituição em dobro e danos morais
.

A sentença de 1º grau julgou o mérito (após desistência da autora quanto à RMD
), declarando a nulidade de um "
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
"
, condenando o Recorrente à restituição em dobro
(com base no Enunciado 29/TJES
) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais
.
A sentença, crucialmente, indeferiu o pedido de compensação do valor principal, por reconhecer que a autora provou a devolução deste ao correspondente (RMD)
.

O Recorrente (Banco Pan) interpôs Recurso Inominado (ID 14640510)
, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé; (c) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, excesso no
quantum
.

Contrarrazões (ID 14640515)
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade certificada
e preparo regular
),
CONHEÇO
do recurso.

2. Da Nulidade da Sentença (
Extra Petita
) e da Causa Madura

Conforme bem identificado na minuta da equipe, a r. sentença padece de vício insanável de nulidade, por ser
extra petita
, o que, por ser matéria de ordem pública, reconheço de ofício.

A petição inicial (ID 14639831) é clara ao delimitar o objeto da lide.
A autora narra a fraude e pede, expressamente, a declaração de nulidade do "
contrato de empréstimo consignado nº 353751383-4
"
.

O juízo
a quo
, contudo, ignorou o pedido e julgou procedente a demanda para declarar a nulidade de um "
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
"
.

Empréstimo consignado (mútuo) e Cartão de Crédito Consignado (RMC) são produtos bancários distintos, com naturezas jurídicas e formas de amortização diversas. Ao julgar objeto diverso do que foi demandado, a sentença violou o Princípio da Adstrição (Arts. 141 e 492 do CPC), configurando-se
extra petita
.

Nesses termos,
ANULO, DE OFÍCIO, a sentença (ID 14640509)
.

Contudo, o feito encontra-se devidamente instruído e as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre os fatos e provas. Em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, que norteiam este microssistema (Art. 2º da Lei 9.099/95), e com fundamento na
Teoria da Causa Madura
(Art. 1.013, § 3º, II, do CPC), passo ao julgamento imediato do mérito.

3. Do Mérito (Análise da Causa Madura)

No mérito, a pretensão autoral é
procedente
.

A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de seus serviços (Art. 14 do CDC).

A narrativa autoral é verossímil e encontra-se amparada nas provas dos autos.
A Recorrida, pessoa idosa, aposentada por invalidez e auferindo um salário mínimo
, foi induzida a erro por um correspondente bancário (RMD)
, preposto do Recorrente, que agiu de forma fraudulenta.

A responsabilidade do Banco Pan pelos atos de seus correspondentes é objetiva e solidária. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme pacificado pela
Súmula 479 do STJ
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC), limitando-se a defender a validade formal de um contrato viciado em sua origem pelo dolo do preposto.

O ponto fulcral da defesa do Recorrente é o pedido de compensação do valor creditado.
Contudo, a Recorrida comprovou (ID 14640389)
que, agindo de boa-fé e em erro escusável, devolveu o montante integral (R$ 11.985,05) via TED, dois dias após o crédito, para a conta indicada pelo fraudador (RMD)
, acreditando estar cancelando a operação.

A devolução feita ao preposto (RMD), agente que atuou em nome do Banco Recorrente para perpetrar a fraude, é válida e exime a consumidora da obrigação. Caberá ao Recorrente buscar o regresso contra seu correspondente, não podendo penalizar a vítima da fraude com uma nova cobrança. Portanto, indevida qualquer compensação.

Configurada a falha (contratação fraudulenta) e a inexistência do débito, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são manifestamente indevidos.

Quanto à
repetição do indébito
, aplica-se o
Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES
, que dispõe especificamente sobre este cenário:

ENUNCIADO Nº 29
- NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim, a restituição em dobro é medida que se impõe, conforme a jurisprudência consolidada deste Colegiado.

Por fim, o
dano moral
é evidente (
in re ipsa
).
A Recorrida é pessoa hipervulnerável (idosa, aposentada por invalidez) que teve sua verba de subsistência (um salário mínimo)
reduzida por descontos mensais indevidos (R$ 326,85)
, decorrentes de uma fraude pela qual não concorreu. A angústia e o abalo financeiro ultrapassam o mero dissabor.

O valor pleiteado na inicial foi de R$ 10.000,00
.
A sentença de 1º grau (agora cassada) havia fixado R$ 3.000,00
.
Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em linha com os precedentes deste Colegiado (Enunciado 32/TJES
), mantenho o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor suficiente para compensar o abalo e punir a conduta do Recorrente.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN S.A.

DE OFÍCIO
,
ANULO
a r. sentença (ID 14640509) por vício
extra petita
.

Aplicando a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, II, CPC),
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais (ID 14639831), para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 353751383-4, objeto desta lide;

b) CONDENAR
o Recorrente, BANCO PAN S.A., a
restituir em dobro
à Recorrida, MARCIA RODRIGUES DE AQUINO, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário referentes ao contrato anulado, incidindo correção monetária desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação (Art. 405/CC);

c) CONDENAR
o Recorrente, BANCO PAN S.A., a pagar à Recorrida, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, incidindo correção monetária e juros de mora (Taxa SELIC) a partir da data desta sessão de julgamento (Súmula 362/STJ).

Apesar da anulação processual da sentença, o Recorrente foi integralmente vencido no mérito da causa. Condeno o Recorrente (BANCO PAN S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)